Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000791-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SOLIMAR JOSE BONDAN
AGRAVADO: FABIO SOARES JARDINI
PROCURADOR: JOEL FELICIANO MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Solimar José Bondan, contra decisão que na Ação de Imissão na Posse movida por Fábio Soares Jardini, deferiu liminar para determinar a intimação do requerido ou qualquer pessoa que esteja ocupando o imóvel objeto da lide, no prazo de trinta dias, sob pena de mandado de imissão na posse, arrombamento e reforço policial.
Em síntese, aduz que o agravado propôs a presente ação, ao fundamento de ter adquirido os terrenos no 04 e 05, objeto das Matrículas 10305 e 10304, do CRI da Comarca de Várzea Grande-MT, por meio de arrematação junto ao Banco Bradesco S/A, pelo valor de R$96.000,00, na data de 20-9-2018.
Sustenta a necessidade de suspensão da liminar, por conta de prejudicialidade externa caracterizada pelo trâmite da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1008699-47.2018.8.11.0002, na 2a Vara Cível de Várzea Grande-MT, que tem por objeto os mesmos imóveis arrematados pelo aqui agravado.
Aduz que apesar de aludida demanda ter sigo julgada improcedente, ainda não transitou em julgado, porque interpôs de Recurso de Apelação pendente de julgamento, o que impõe a suspensão da presente demanda, por força do (artigo 265, IV, “a”, do CPC).
Assegura que firmou contrato de adesão com o agente financeiro e em decorrência de problemas financeiros, ficou inadimplente com algumas parcelas do instrumento que acabou por refletir no débito, circunstância que motivou o ajuizamento da aludida demanda declaratória.
Ressalta irregularidade no procedimento de leilão extrajudicial, porque não foi notificada de todos os atos do procedimento, bem assim os critérios acerca dos lances (valor da alienação) também foram observados, em violação ao artigo 27, caput e §o2, da Lei 9.514/97.
Anota que na lide declaratória busca e acredita que será reconhecida a sustação em definitivo do leilão n. 16965-008, circunstância que impõe a suspensão da liminar concedida na presente ação de imissão na posse ajuizada pelo adquirente do leilão extrajudicial.
Sustenta, ainda, a nulidade da decisão impugnada, que determinou a desocupação do imóvel sem que fosse previamente ouvida, em violação ao exercício do contraditório e ampla defesa (artigo 5o, incisos LII, LIII, LIV, LV, LV, da CF).
Assevera que pela aplicação do princípio da razoabilidade, necessário que a decisão seja suspensa, como forma de preservar o princípio da legalidade e utilizá-los como vetor da aplicação da justiça, bem assim em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Por fim, por analogia, justifica que deve ser reconhecida a proteção legal oriunda da Lei n° 8.009/90, porque o imóvel se trata de bem de família e, neste caso, se traduz em questão é de ordem pública que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador.
Postula a concessão da liminar a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida a fim de manter a agravante na posse Lotes de terrenos no 04 e no 05 da Quadra 32 com Casa, localizado na Rua Macapá esquina com Rua Amazonas, Bairro Jardim dos Estados, matriculados sob os nrso 10.305, e no 10304, do Cartório do 1o Registro de Imóveis tudo dessa Comarca de Várzea Grande/MT, até julgamento pelo mérito do recurso.
É o necessário relato.
Decido.
A agravante pede a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, a fim de manter-se na posse do imóvel adquirido pelo agravado, em leilão extrajudicial no ano de 2018 (id 71234566 – na origem).
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ocorre que os fundamentos de reforma e suspensão da decisão agravada não se mostram suficientes para, de plano, diante do contexto probatório apresentado, impedir o proprietário que faça uso do bem imóvel arrematado desde o ano de 2018 por meio de leilão extrajudicial, máxime porque comprovou a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar.
Ademais, não se tem notícia acerca de eventual deferimento de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo agravante, contra a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1008699-47.2018.8.11.0002.
Do exposto, melhor se afigura aguardar a resposta do agravado, o que possibilita a ampliação da cognição, em homenagem também ao contraditório, o que se dá com o confronto das teses de ambas as partes por ocasião do julgamento do agravo, por seu mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4